Tribunal: CARF
Processo: 10980.929845/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.929845/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.929 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros
contábeis, para a exata identificação do pagamento indevido ou a maior
pleiteado como crédito em declaração de compensação. Na ausência de
elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do direito
creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF ou qualquer declaração deve estar amparada em provas
que demonstrem o erro cometido e, se preciso, a exata apuração do tributo no
final do período, justificando a alteração dos valores registrados nas
declarações originais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.929845/2009-92
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-37.150, fls. 126 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 02 e ss.), o qual homologou parcialmente a
compensação declarada.
O
crédito
indicado
de
R$
43.608,34
(PER/DCOMP
Inicial:
30677.44512.041004.1.3.04-3638) se refere ao DARF do código de receita 6800 — Fundos de
Investimento e Fundos de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento —, conforme se
verifica no Despacho Decisório a seguir.
Considerando que após a emissão do despacho decisório, a contribuinte retificou a
DCTF, para reduzir o valor do débito, o Julgador de origem entendeu que “em homenagem ao
princípio da verdade material, haveria necessidade de demonstração da correta apuração do
débito recolhido em 05/11/2003, assim como de justificativa para a divergência em relação ao
valor confessado em 25/01/2008, o que não ocorreu no caso em tela”. Assim, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Na sequência seguem os principais atos processuais com mais detalhes.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

Do Despacho Decisório (e-fls. 02 e ss.)
Segue recorte do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Do Acórdão 06-37.150 - 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 126 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
30677.44512.041004.1.3.04-3638 (fls. 06-10), relativa à compensação do débito de R$
49.525,99 de IRRF-Fundo de Investimento-Renda Fixa (código de receita 6800) da 1a
semana de outubro/2004, com utilização do direito creditório de R$ 43.608,34 oriundo
do pagamento indevido ou a maior, em 05/11/2003, de IRRF com código de receita
6800 do período de apuração 01/11/2003 (R$ 40.622.930,89).
2. A DRF/Curitiba, por meio do Despacho Decisório proferido em 21/09/2009 (fl. 02),
homologou apenas parcialmente a compensação declarada em face da insuficiência do
direito creditório reconhecido de R$ 42.362,38, correspondente ao valor remanescente
do
recolhimento
de
R$
40.622.930,89
após
dedução
da
parcela
de
R$ 40.576.313,93 alocada ao débito de IRRF com código de receita 6800 do período de
apuração 01/11/2003 (1a semana de outubro/2003) e do crédito de R$ 4.254,58 utilizado
nas compensações declaradas nos PER/DCOMPs nos 29187.28733.070104.1.3.04-1121
(R$
928,12),
40961.78758.140404.1.3.04-8940
(R$
2.417,74),
01984.31370.250504.1.3.04-0365 (R$ 255,42), 13132.93889.071204.1.3.04-0424 (R$
22,40) e 11836.65342.230605.1.7.04-0250 (R$ 630,90).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 28/09/2009
(fl. 05), a reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 18-20),
apresentou, em 28/10/2009, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 11-16,
cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argúi que o débito de R$ 40.652.781,47 de IRRF do período de apuração
01/11/2003 confessado na DCTF original foi quitado por meio de DARFs de R$
40.622.930,89 (que indica como origem do direito creditório) e R$ 14,25 e por um
depósito judicial de R$ 29.836,33;
b) que após recalcular o tributo devido, constatou que o valor efetivamente devido era
de R$ 40.617.161,53, conforme DCTF retificadora de fls. 48-52, cuja quitação se
deu por meio da parcela de R$ 40.573.914,61 do recolhimento de R$
40.622.930,89 e dos DARFs de R$ 14,25, R$ 1.917,32, R$ 651,26 e R$ 10.827,76,
além do depósito judicial de R$ 29.836,33;
c) que o crédito de R$ 49.016,28 de pagamento a maior foi utilizado nos seguintes
PER/DCOMPs:
30677.44512.041004.1.3.04-3638
(R$
43.608,34),
29187.28733.070104.1.3.04-1121 (R$ 940,70), 40961.78758.140404.1.3.04-8940
(R$
2.497,53),
01984.31370.250504.1.3.04-0365
(R$
255,42),
13132.93889.071204.1.3.04-0424 (R$ 22,40), 01830.13346.291204.1.3.04-0157
(R$ 1.060,99) e 11836.65342.230605.1.7.04-0250 (R$ 630,90);
d) requer a reforma do despacho decisório recorrido, homologando-se integralmente a
compensação declarada.
Do Recurso Voluntário (fls. 134 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e
expõe suas razões conforme principais trechos transcritos abaixo:
[...]
Não concordando com o entendimento da autoridade administrativa, a Recorrente
interpôs a respectiva manifestação de inconformidade, demcinstrando a existência do
seu direito creditório, bem como suscitando a correção de divergência havidas na
DCTF.
Ocorre que, ao homologar parcialmente a compensação objeto da manifestação de
inconformidade, o v. acórdão recorrido acabou olvidando-se da realidade fática que
circunscreve o caso concreto, apoiando-se em razões de natureza eminentemente
formal, as quais, portanto, não se justificam.
[...]
Data vênia, v. acórdão recorrido olvida-se de que, apesar do equívoco na informação
originalmente prestada em sua declaração de obrigações fiscais, a Contribuinte
efetivamente realizou pagamento a maior ou indevido de IRRF na P semana de 11/2003,
razão pela merece ser revisto por esse Eg. Colegiado.
De fato, embora o preenchimento da DCTF-Original não tenha sido absolutamente
perfeito quanto às informações relacionadas ao crédito, é certo, por outro lado, que a
finalidade da norma que prevê a compensação foi atingida, não se podendo colocar a
forma do ato em plano superior à realidade da situação, em face da observância de
diversos princípios norteadores do processo administrativo (v.g legalidade,
informalismo/formalismo moderado, proporcionalidade, razoabilidade e verdade
material).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

E, mediante os esclarecimentos e documentos trazidos com a manifesta- ção de
inconformidade, a origem do crédito restou detalhadamente demonstrada, com a devida
comprovação da existência do direito creditório pleiteado.
Ora, diante disso, constatando a inconsistência entre o crédito indicado na declaração de
compensação e na DCTF, a autoridade administrativa', em observância aos princípios
acima indicados deveria determinar a realização de diligência fiscal apta a verificar o
quantum debeatur, e não partir para o extremo de rejeitá-la. Ainda mais em situação
como a presente, em que a divergência inicialmente havida em PER/DCOMP e DCTF
restou superada com a retificação da declaração e com as informações prestadas pela
Contribuinte.
A própria legislação de regência da matéria assegura à autoridade administrativa o
poder/dever de condicionar o reconhecimento do crédito à apresentação de outros
elementos ou à realização de diligência fiscal, tudo a fim de garantir a adequada análise
(verdade material) do direito invocado pelos contribuintes. Nesse sentido, o art. 76 da
Instrução Normativa RFB n° 1.300/12 dispõe:
[...]
Como se vê, mesmo após os elementos de prova produzidos pela contribuinte,
persistindo dúvida quanto à informação do direito creditório ou inexatidão das
informações prestadas, a autoridade julgadora deveria ter diligenciado no sentido de
verificar, mediante exame da escrituração contábil e fiscal, o efetivo crédito a que faz
jus a Recorrente.
Nem se alegue, como faz a decisão recorrida, que constatada a divergência entre o
crédito declarado (PER/DCOMP x DCTF) deve ser não homologada a compensação.
Ora, se o rigor formal devesse imperar no âmbito dos processos de restituição ou
compensação, não haveria razão de ser para a previsão de diligência fiscal trazida pelas
lN/RFB n's 900/08 e 1300/12 (arts. 65 e 76, respectivamente).
[...]
In casu, tendo o Contribuinte comprovado a existência do direito creditório pela
retificação da DCTF respectiva (o que é confirmado pela própria decisão recorrida), a
adequada apreciação das compensações era medida que se impunha. Contudo, ao invés
de diligenciar nesse sentido, averiguando a real composição do IRRF da Ia semana de
11/2003, a autoridade administrativa acabou optando pela solução mais simplista e
rigorosa, a homologação parcial do pedido.
Ora, havendo dúvidas pelo julgador de origem no tocante à consistência do crédito
requerido, impunha-se o dever do mesmo aprofundar a análise das informações
prestadas, diligenciando na busca de outros dados. Como não o fez, é evidente que o
acórdão recorrido deve ser anulado por esse Eg. Conselho, ao efeito de seja determinada
a reapreciação do PER/DCOMP pela autoridade competente, com a realização das
diligências fiscais pertinentes, garantindo, desse modo, a prevalência da verdade
material sobre o rigorismo formal.
Alternativamente, acaso V. Sas. entendam por bem em não anular a decisão de primeira
instância administrativa, por economia processual, de qualquer modo, o presente feito
deve ser baixado em diligência, como forma de propiciar os elementos necessários à
verificação da verdade material no caso concreto. Ou seja, ainda que não se anule o
acórdão recorrido, a diligência fiscal é medida que se impõe para a correta solução da
controvérsia, o que deverá ser determinado por esse Conselho.
4.
E, ainda que assim não fosse (ad argumentandum tantum), o fato do crédito
indicado no PER/DCOMP não ter sido adequadamente informado na DCTF original,
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

não induz ao indeferimento automático da compensação, como equivocadamente
pretende o r. decisum recorrido.
Ao contrário do que restou decidido, o simples erro (material) na indicação precisa do
crédito aproveitado pela Recorrente não pode prejudicar a compensação efetivamente
realizada, devendo prevalecer a verdade dos fatos sobre os requisitos formais.
Com efeito, após todas as informações já prestadas pela Recorrente desde a sua
manifestação de inconformidade, corroboradas pelos documentos acostados aos autos, a
existência do crédito pleiteado é indiscutível, impondo-se a homologação total da
compensação discutida no presente processo.
Embora, inicialmente, a DCTF não indicasse crédito suficiente para a compensação, o
fato é que a retificação procedida pela empresa suprimiu tal equívoco, com a
informação correta do IRRF apurado para o período (cf. DCTF-Retificadora). Com a
retificação da declaração, para ajustar o valor do IRRF efetivamente devido no 4o
trimestre de 2003, a Recorrente formalizou a existência do crédito por si aproveitado.
Consoante já destacado, a Recorrente informou na PER/DCOMP que o crédito seria
oriundo de pagamento em DARF no valor de RS 40.622.903,89, referente ao código de
receita 6800, vencimento 05/11/2003.
Tal recolhimento, na realidade, representava parte do IRRF do período de apuração da
Ia Semana de 11/2003, exatamente como então apurado em DCTF. O crédito tributário
era composto pelo DARF acima indicado, por outro recolhimento no valor de RS 14,25
e por um depósito judicial de R$ 29.836,33, totalizando RS 40.652.781,47.
No entanto, após recalcular o tributo devido, a Recorrente constatou que o valor
efetivamente por si devido era de RS 40.617.161,53. consoante se verifica da DCTF-
Retificadora.
Frise-se que, a fim de corroborar a demonstração do seu direito creditório, e para que
não restem dúvidas quanto à existência do crédito em comento, a Recorrente também
instruiu o presente processo administrativo com cópia do livro "Razão Contábil" (doc.
06 da manifestação de inconformidade).

Para quitar a referida obrigação tributária, a Recorrente se valeu dos seguintes
pagamentos e depósito judicial:
• DARF1: R$ 14,25

• DARF 2: R$ 40.622.930,89
• DARF 3: R$ 1.917,32
• DARF 4: R$ 651,26
• DARF 5: R$ 10.827,76
• Depósito judicial: R$29.836,33
TOTAL:
RS 40.666.177,81

Alocando todos os pagamentos/depósitos efetuados para o IRRF-6800 da 1a
Semana de 11/2003, a Recorrente não só quitou a obrigação, mas acabou por
apurar crédito em seu favor - “pagamento a maior ou indevido” -, absolutamente
passível de aproveitamento cm procedimentos de rcstituição/compensação (cf.
artigo 74 da Lei 9.430/1996, com a redação da pela Lei n° 10637/2002).
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

Houve, de fato, um excesso de pagamento da ordem de RS 49.016,28 (montante
originário, sem considerar a atualização monetária de direito), o qual foi utilizado
para a quitação de outros débitos de IRRF, da seguinte forma:
» PA Ia Semana de 10/2004 - cód. 6800: no valor de RS 49.525,99, PER/DCOMP
30677.44512.041004.1.3.04-38
(doc.
02),
objeto
do
presente
processo
administrativo-fiscal;
» PA 1a Semana de 01/2004 - cód. 6800: no valor de RS 950,11, PER/DCOMP
29187.28733.070104.1.3.04-1121 (doc. 07);
» PA 2a Semana de 04/2004 - cód. 6800: no valor de RS 2.565,21, PER/DCOMP
4096178758.140404.1.3.04-8940 (doc. 08);
» PA 3° Semana de 05/2004 - cód. 6800: no valor de RS 270,52, PER/DCOMP
01984.313.250504.1.3.04-0365 (doc. 09);
» PA 1a Semana de 12/2004 - cód. 6800: no valor de RS 25,99, PER/DCOMP
13132.93889.071204.1.3.04-0424 (doc. 10);
» PA 4a Semana de 12/2004 - cód. 6800: no valor de RS 1.231,07, PER/DCOMP
01830.13346.291204.1.3.04-0157 (doc. 11); e
»PA 1a Semana de 06/2005 — cód. 6800: no valor de RS 785,79, PER/DCOMP
11836.65342.230605.1.7,04-0250 (doc. 12).
í
Todas as compensações foram corretamente formalizadas por PER/DCOMP e
declaradas em DCTF, não havendo qualquer irregularidade formal ou material nos
procedimentos compensatórios adotados pela Empresa.
Esta sequência de compensações e o modo de utilização do crédito em discussão podem
ser observados, ainda, pelo resumo anexado no doc. 14 da manifestação de
inconformidade.
Com efeito, somados os montantes originários utilizados em cada uma das
compensações chega-se à quantia exata de R$ 49.016,28, demonstrando-se, desse modo,
não só a existência do crédito pleiteado pela Recorrente, mas, também, a suficiência do
mesmo para o encontro de contas pretendido.
Configurado o excesso de pagamento (RS 49.016,28), e tendo em vista a retificação da
DCTF e a documentação contábil apresentada, não há como se afastar o direito
creditório da Recorrente, tampouco como ser mantida a não homologação de parte da
compensação pretendida.
[...]
5.
Aliás, mesmo que se entenda ter havido equívoco da Contribuinte no
preenchimento da DCTF, a verdade é que a finalidade da norma que prevê a
compensação foi atingida, não se podendo colocar a forma do ato cm plano superior à
realidade da situação, em face da observância de diversos princípios norteadores do
processo administrativo.
Com efeito, a observância ao disposto no caput, do art. 74, da Lei n° 9.430/96,
combinado com os §§ Io e 2o, aliada aos princípios da legalidade, do informalismo (ou
do formalismo moderado), da proporcionalidade, da razoabilidade c da verdade material
(arts. 5o c 37, da CF/88), demonstram que a não homologação de parte das
compensações revela rigor formal extremado da administração, incompatível com o
caso concreto.
[...]
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

6.
Destarte, oportuno destacar que o acolhimento da pretensão da Contribuinte não
visa reduzir valores por si devidos, mas, sim, fazer prevalecer a verdade material,
evitando que lhe sejam impostas cobranças indevidas, calcadas cm meros erros de
preenchimento de declarações.
[...]
7.
Pelo exposto e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, anulando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que seja
procedida à diligencia fiscal necessária à solução da controvérsia.
Subsidiariamente, acaso não anulada a decisão recorrida, com a baixa do feito em
diligência ou não, a mesma deverá ser reformada por esse Eg. Conselho, ao efeito de
que reste reconhecido o direito creditório da Recorrente, homologando a compensação
declarada, nos termos da fundamentação antes deduzida.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em apertada síntese, expõe os fatos e alega a recorrente que “configurado o
excesso de pagamento (RS 49.016,28), e tendo em vista a retificação da DCTF e a
documentação contábil apresentada, não há como se afastar o direito creditório da Recorrente,
tampouco como ser mantida a não homologação de parte da compensação pretendida”.
De plano, cumpre registrar que não há documentação contábil acostada aos
autos. Afirma a recorrente que no Doc. 06 da manifestação está o Razão Contábil (e-fl. 140). No
entanto, o Doc 06 (fls. 53 e ss.) há cópia da DCOMP 29187.28733.070104,1.3.04-1121 e um
relatório de IRRF – Aplicação Financeira (fl. 60).
Verifica-se que apenas a retificação da DCTF, sem apresentação de nenhum
documento hábil para demonstrar o erro ocorrido, não é suficiente para justificar o crédito
declarado. Documentos produzidos unilateralmente pela empresa e a simples retificação da
DCTF não tem o condão de revestir de liquidez e certeza o crédito pleiteado. É necessária a
comprovação do erro, mediante a apresentação de documentação contábil/fiscal que deu suporte
à retificação implementada.
Nesse contexto, o tributo informado na DCTF retificadora somente poderá ser
considerado como válido, caso a pessoa jurídica apresente a documentação comprobatória da
exatidão desse valor, demonstrando a apuração com os registros contábeis e fiscais que possuir.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

E como nada disso foi apresentado, a Autoridade Julgadora a quo, não poderia
deferir o crédito pleiteado na ausência de sua certeza e liquidez. Transcrevo abaixo o voto
contendo as razões da decisão recorrida:
Do Acórdão 06-37.150 - 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 126 e ss.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o crédito tributário
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
[...]
Voto
A interessada apresenta reclamação contra o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba, em 21/09/2009 (fl. 02), rastreamento no 846598030, que homologou
apenas parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
30677.44512.041004.1.3.04-3638 (fls. 06-10) em face da insuficiência do direito
creditório reconhecido de R$ 42.362,38, oriundo do pagamento indevido ou a maior, em
05/11/2003, de R$ 40.622.930,89 de IRRF com código de receita 6800 do período de
apuração 01/11/2003.
Considerando que a compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados,
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
conforme disposto no art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, para homologação
da compensação declarada nos autos é imprescindível a confirmação do direito
creditório informado.
Verifica-se que a interessada havia confessado um débito de
R$ 40.619.560,85 de IRRF-Fundo de Investimento-Renda Fixa (código de receita 6800)
na DCTF retificadora do 4o trimestre/2003 apresentada em 25/01/2008 (ND
0000.100.2008.12389609, às fls. 123-124, cujo valor foi quitado mediante depósito
judicial
(R$ 29.836,33) e de pagamento com cinco DARF’s (R$ 40.589.724,52), sendo que o de
R$ 40.622.930,89 (com utilização da parcela de R$ 40.576.313,93) indicado como
origem do direito creditório em análise.
Após ser cientificada desse Despacho Decisório, em 28/09/2009, ela apresentou nova
retificadora
em
19/10/2009
para
reduzir
o
valor
desse
débito
para
R$ 40.617.161,53 (ND 0000.100.2009.22267721, às fls. 123 e 125), de modo a restar
caracterizada a existência do direito creditório de R$ 49.016,28, cuja parcela de R$
43.608,34 indica na declaração de compensação em análise.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

Contudo, considerando que o Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba tomou
por base o débito de R$ 40.619.560,85 de IRRF à época validamente confessado na
DCTF apresentada em 25/01/2008, e tendo em vista que a DCTF retificadora que
reduziu o valor desse débito para R$ 40.617.161,53 foi apresentada apenas em
19/10/2009, dentro do prazo para apresentação de manifestação de inconformidade,
entendo que, em homenagem ao princípio da verdade material, haveria necessidade de
demonstração da correta apuração do débito recolhido em 05/11/2003, assim como de
justificativa para a divergência em relação ao valor confessado em 25/01/2008, o que
não ocorreu no caso em tela.
Dessa forma, voto por confirmar a Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
É o meu voto.
DRJ-Curitiba/PR, em 31 de maio de 2012.
Assinado digitalmente
NEY KAZUO KUSAKARIBA
Relator
Da Retificação da DCTF
A possibilidade de retificação da DCTF já foi abordada diversas vezes por esse
Colegiado, o qual de certa forma consolidou entendimento remansoso acerca da necessidade de
se apresentar a escrituração contábil amparada em documentação hábil para demonstrar o erro
cometido e, se preciso, o exato tributo devido no respectivo período de apuração. Transcrevo
abaixo a ementa de algumas decisões neste sentido (grifo nosso):
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária.
Processo no 10840.906042/2009-64
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de junho de 2020
Recorrente LEONILDO REPRESENTACAO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E
CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para conferir
o direito creditório pleiteado, devendo estar lastreada em registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.906047/2009-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges, Leonardo
Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.
[...]
Acórdão no 1401-003.119 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911276/2009-22
Recurso no Voluntário
Sessão de 19 de fevereiro de 2019
Matéria Homologação de compensação
Recorrente Hospital Santa Luzia
Recorrida Fazenda Nacional
[...]
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
A mera retificação da DCTF após o despacho decisório denegatório, sem a
apresentação de escrituração e documentação contábil e fiscal, não é suficiente
para comprovar o crédito pleiteado. A DIPJ não se presta a tal comprovação por
tratar-se de prestação de informações unilateral, que não está sujeita à revisão da
Administração por não constituir débitos ou créditos tributários.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Bárbara Santos Guedes (Conselheira Suplente Convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

Acórdão no 1401-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11
Recurso Voluntário
Sessão de 12 de agosto de 2020
Recorrente HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que
dessem suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da
declaração do débito de CSLL na DCTF
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Do Requerimento de Diligência
Não há vícios na decisão recorrida de modo a implicar em sua anulação. O crédito
que se aponta em uma Declaração de Compensação deve ser líquido e certo. Não pode haver
dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da compensação. O onus probandi é do
contribuinte. A compensação opera-se mediante o instituto da homologação posterior (tácita ou
expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da Fazenda Pública, resta extinto o
débito confessado por meio da declaração, porquanto homologado tacitamente. Essa sistemática
viabiliza a aplicação do instituto da compensação em milhares de casos, favorecendo milhares de
contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto à certeza e liquidez do crédito contra a
Fazenda, a sua comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo contribuinte. Trata-se de rito
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

sumário, devido às suas particularidades, sob pena de sepultar sua aplicação, caso assim não o
seja.
Assim, entendo não ser cabível paralisar a Máquina Pública para diligenciar em
situações como essa, porquanto acarretaria o colapso do sistema eletrônico de compensações,
considerando o universo “gigantesco” de usuários que se atrapalham com seus recolhimentos e
respectivas declarações. Com efeito, na sistemática de extinção “por ulterior homologação”, cabe
ao sujeito passivo realizar a apuração, identificar seus créditos e débitos, e apresentar suas
declarações, sempre amparadas por documentos — os quais devem ser apresentados de plano —,
quando seu pleito for indeferido pela Fazenda. Repiso o já exposto, o ônus do fato constitutivo
do seu direito é do usuário. Não deve a Fazenda Pública diligenciar em seu lugar.
Desse modo, a regra é que a prova da certeza e liquidez do crédito deve ser
apresentada com a defesa exordial. Em situação excepcional admite-se a juntada de novas provas
(art. 16, § 4o do Decreto 70.235/72). Assim, o momento processual adequado para comprovação
do crédito é com a apresentação da manifestação de inconformidade, situação em que a
interessada deveria ter apresentado os assentos contábeis demonstrando a exata apuração do
tributo no respectivo período de apuração.
Da Suspensão de Exigibilidade
Requer também a recorrente:
Outrossim, requer-se permaneça com a exigibilidade suspensa o crédito tributário objeto
do processo de cobrança n° 10980.930680/2009-00, até o final julgamento do presente
recurso, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos constantes da
Declaração de Compensação em questão, conforme o disposto nos §§ 9o e 11o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, aplica-se à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário o disposto
no inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN, ou seja, sua apresentação
suspende a exigibilidade do crédito tributário, até que ocorra o julgamento. Assim, a
exigibilidade do processo de cobrança permanece suspensa enquanto houver recurso pendente de
apreciação.
Considerações Finais
Como exposto, a recorrente não demonstrou a certeza e liquidez necessária acerca
do recolhimento a maior do IRRF.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito
creditório pleiteado. Reitere-se que, para a adequada aplicação da sistemática da compensação, é
necessária a comprovação “de plano” da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Ainda, cumpre elucidar que, para a desconsideração da confissão de dívida por
erro de fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim
como ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, (cf.
art. 15 c/c art. 373, I, do CPC/15). E isto deve ser feito por intermédio de documentos robustos,
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.929 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.929845/2009-92

especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si
só, como prova, a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando se trata de
retificação para demonstrar direito creditório pleiteado em declaração de compensação.
Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior apontado
pela interessada.
Conclusão
Desta forma, voto por afastar as arguições de nulidade e no mérito NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital